Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703999-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO, UCILANE DE PAULA SILVA PORTO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO, UCILANE DE PAULA SILVA PORTO em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0703920-63.2023.8.07.0001. Em petição de ID 45345965, o Agravante requereu a desistência do recurso. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem e arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023 13:51:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador